Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Buritis/MG, sob a fundamentação de que a parte escolheu aleatoriamente a Justiça Comum do Distrito Federal para ajuizar a ação, o que fere o princípio do juiz natural.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício da competência territorial ante a suposta escolha aleatória do foro.
III. Razões de decidir
3. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais.
4. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional.
5. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal.
6. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional.
7. A mera alegação genérica de que a sede principal da parte demandada está localizada em Brasília/DF, desacompanhada de elementos concretos que vinculem o fato gerador da obrigação ao Distrito Federal, não se revela suficiente para fundamentar a competência territorial do juízo escolhido.
8. O foro escolhido pela parte agravante não se vincula aos critérios de domicílio do demandante. Ademais, considerando que a parte ré exerce suas atividades em âmbito nacional, observa-se a inexistência de óbice à tramitação da demanda na comarca que abrange o domicílio da parte autora, ora agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: A escolha aleatória de foro pelo consumidor, sem observância das regras legais de competência territorial, justifica a declinação de competência de ofício, em atenção ao art. 63, § 5o, do CPC (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024).
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 18, 25 e 125; CPC, arts. 44, 53, III, “a” e “b”, 63, §§ 1o e 5o, 246 e 1.051; CC, art. 1.172; etc.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33, REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.
TJDFT, Acórdão 1992764, 0702203-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1991056, 0704601-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; Acórdão 1987089, 0719528-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; etc.